Tribunal: TJDFT
Processo: 0002383-25.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PENAL. FRAUDE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESNECESSÁRIA. NULIDADE DAS PROVAS E DA SENTENÇA AFASTADAS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réus condenados por infringir o artigo 90 da Lei 8.666/1993, um deles também pelo 305 do Código Penal, pois frustraram e fraudaram, mediante ajuste e combinação prévios, o caráter competitivo do procedimento licitatório para seleção de candidatos ao Programa de Bolsas de Pesquisa, com o intuito de obterem, para o grupo, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação e um deles também suprimiu documentos, consistentes nos termos de compromisso assinados pelos bolsistas.
2 Se o Conselho Especial decidiu no conflito de competência que não havia prevenção para julgamento de habeas corpus, da mesma forma não há para apreciação do mérito. Não se cogita em remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de denúncia contra outra investigada, pois cabe ao Parquet analisar as provas e decidir pela existência de justa causa para oferecimento da peça acusatória. Também não foi demonstrada qualquer nulidade apta a macular as provas ou a sentença, sendo que, entre os marcos interruptivos, não se verifica prescrição, exceto para as rés que já a tiveram reconhecida.
3 O conjunto probatório se baseia em tabela apócrifa, depoimentos inquisitoriais e interceptações telefônicas que não apontam ações concretas, mostrando-se insuficientes para condenação. As provas são genéricas e não permitem individualizar a conduta dos réus, razão pela qual se impõe a absolvição.
4 Apelações providas.